Tribunal: STF
Processo: Rcl 53017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 392 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-6):



    O Reclamante ajuizou Ação Negatória de Paternidade na Comarca de Santa Bárbara do Sul, tendo postulado em síntese, que fosse oportunizado a realização de exame de DNA, em face que na ação nº 3.467/102-91 (Investigação de Paternidade ajuizada pelo Reclamado RHÉGIS ROBERTO RANO MACHADO PEZZINI e seu outro irmão RAY RHOGER RANO MACHADO), o investigado menor de idade à época, se negou a participar do exame de DNA.



    Na ocasião foi realizado o exame de H.L.A., na ação nº 3.467/102-91, sendo que apenas RAY RHOGER RANO MACHADO se submeteu ao exame, tendo dito exame excluído a paternidade do reclamante. O outro filho, Rhegis Roberto Rano Machado Pezzini, se negou a participar do exame de HLA.



    Em face da busca da verdade real sobre a paternidade, o reclamante ajuizou Ação Negatória de Paternidade Cumulada com Anulação de Registro Civil, tendo novamente Rhegis Roberto Rano Machado Pezzini, se negado a participar do exame de DNA determinado no feito.



    (...)



    Após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, a magistrada de primeiro grau proferiu decisão de mérito e extinguiu o feito, em face do reconhecimento do instituto da Coisa Julgada.



    O reclamante, diante da decisão de extinção, apresentou Recurso de Apelação, tendo sustentado ao longo de todo o debate jurídico do feito processual, a necessidade de reconhecimento da relativização da coisa julgada, diante da ausência de exame genético – EXAME DE DNA.



    O reclamante sustentou que deveria ser recepcionada a tese da relativização da coisa julgada, em face da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 363.889/DF



    (...)



    Da decisão proferida no recurso de apelação, o reclamante interpôs Embargos de Declaração, e postulou o prequestionamento, ocasião em que mencionou novamente o voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário nº 363.889/DF.



    Os embargos declaratórios foram desacolhidos, o que ensejou a necessidade da interposição de Recurso Extraordinário, para ver respeitada a tese de relativização da coisa julgada, em decorrência de que o filho Rhegis Roberto Rano Machado Pezzini, sempre se negou a se submeter ao exame de DNA.



    Diante dessa negativa, o processo foi julgado na origem, e a prova testemunhal serviu de base para o convencimento da magistrada, o que contraria o entendimento construído no julgamento do Recurso Extraordinário nº 363.889/DF.



    Ao julgar a admissibilidade do Recurso Extraordinário, a Terceira VicePresidência do Tribunal de Justiça, negou seguimento, tendo em vista o paradigma AI nº 748.371 – Tema 660/STF.



    Ao julgar a admissibilidade do Recurso Extraordinário, a Terceira Vice Presidência do Tribunal de Justiça, negou seguimento, tendo em vista o paradigma AI nº 748.371 – Tema 660/STF.



    Da decisão proferida por ocasião da admissibilidade do Recurso Extraordinário, o reclamante interpôs agravo, com base no artigo 1.042, § 2º, do CPC 2015.



    Os autos foram enviados ao Supremo Tribunal Federal, tendo o Ministro Luiz Fux, proferido despacho, em que ao analisar os autos, verificou que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário estaria amparada na aplicação de precedente firmado na sistemática de repercussão geral. Mais, o Conspícuo Ministro ainda salientou que não caberia agravo dirigido ao STF, nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário fosse com base exclusiva na sistemática da repercussão geral, cabendo apenas agravo interno.



    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgado procedente a reclamação, com a aplicação do artigo 988, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, para garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, permitindo a relativização da coisa julgada para possibilitar a realização do exame de DNA (fl. 17). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/4/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se à decisão do TJRS, que negou seguimento ao RE interposto pela parte autora amparando-se no Tema 660, no qual esta CORTE assentou a ausência de repercussão geral da matéria discutida no processo paradigmático, AI 748.371.



    Ressalta-se que, a impugnação de tal decisão denegatória deve ser feita por meio do agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do CPC/2015:



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016).



    Contudo, na presente hipótese, o reclamante, equivocadamente, interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC. Nessas circunstâncias, é evidente a inviabilidade deste processo no tocante à alegação de violação à decisão proferida no Tema 392 da Repercussão Geral. Isso porque a inobservância de tese firmada em Repercussão Geral somente enseja o ajuizamento de reclamação quando “esgotadas as instâncias ordinárias”, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Esse dispositivo vem sendo interpretado por esta CORTE no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), o que, por óbvio, não ocorreu na presente hipótese.



    Nesse sentido, confira-se o entendimento de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a matéria:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 45909 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/6/2021).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 26891 AgR, Relato GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2017).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Intime-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente